Tribunal: CARF
Processo: 13830.720756/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720756/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.145 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS GARLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis, na Declaração de Ajuste Anual, os valores pagos a título de
pensão alimentícia, em cumprimento de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente. O pagamento de valores superiores aos fixados na
sentença ou acordo constitui liberalidade, não podendo ser objeto de dedução.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir que uma
mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a
correspondente penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo
sujeito passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720756/2014-51
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720756/2014-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 82 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento
de fls. 10 a 13, na qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de
R$20.573,74, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2012,
em decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a
08, alegando, em síntese, que:
(a) A pensão alimentícia declarada pelo Contribuinte, pois, está respaldada por legitimo
acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 8', inciso II, alínea "f', da Lei n.
9.250/1995, art. 49, da IN/SRF n. 15/2001, e art. 78, do Decreto n. 3.000/99 (RIR).
(b) Os valores pagos e declarados que superam os R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
anteriormente estabelecidos referem-se, tão somente, ao necessário reajuste aplicado
proporcionalmente ao aumento do salário-mínimo.
(c) Ora, o valor base da pensão alimentícia foi fixado pelas partes acordantes há cerca de 13
(treze) anos e vem sofrendo constante desvalorização diante da alta dos preços e
instabilidade monetária vividos pelo País nesse período.
(d) Nesse desiderato, as necessidades hodiernas da alimentanda suplantam o valor que fora
fixado no longínquo ano de 2000, sendo sua atualização medida de rigor e justiça
constitucional.
(e) Foi no suprarreferido contexto que o Contribuinte e a Sra. Sandra firmaram perante o 3o
Tabelionato de Notas da Cidade de Marília, Estado de São Paulo, Escritura Pública de
Declaração e Acordo, a fim de ratificar as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia.
(f) Consta do documento público que, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, os pagamentos
se deram pelas importâncias globais de R$ 83.930,00 (oitenta e três mil novecentos e trinta
reais), R$ 92.315,00 (noventa e dois mil trezentos e quinze reais), R$ 111.413,00 (cento e
onze mil quatrocentos e treze reais) e R$ R$ 112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos
reais), respectivamente.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720756/2014-51

(g) Para o ano calendário de 2013, o valor fixado foi de R$ 10.360,00 (dez mil trezentos e
sessenta reais).
(h) Nota-se, mais uma vez, o estrito cumprimento do disposto no art. 8°, inciso II, alínea "f',
da Lei n. 9.250/1995, art. 49, da IN/SRF n. 15/ 2001, e art. 78, do Decreto n. 3.000/99
(RIR), não havendo que se falar de glosa de valores.
(i) O acordo e declaração firmados pelos contribuintes, não só foi formalizado por escritura
pública declaratória, detentora de fé pública, como privilegia um contexto maior de
preservação do bem estar e melhor relação entre os progenitores de seus filhos.
(j) Com efeito, não há que se falar em pagamento por mera liberalidade, uma vez que as
importâncias desprendidas referem-se a pagamento de pensão alimentícia, devidamente
deduzida da base de cálculo do imposto de renda em estrita observância à legalidade.
(k) Imperativo consignar que, se houve transferência de valores por mera liberalidade,
considerar-se-á como doação, a teor do disposto no art. 538 do Código Civil.
(l) O imposto incidente sobre esta operação é de competência dos Estados, consoante
preconiza o art. 155, inciso I, da Constituição Federal.
(m) Muito embora deva ser declarado pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, as
doações recebidas não compõe a base de cálculo do imposto de renda.
(n) No caso concreto, o Contribuinte efetivou o pagamento da pensão alimentícia nos termos
da previsão judicial e legal, lançando-a em campo específico de sua declaração. Da mesma
forma agiu a Sra. Sandra que, recebendo o numerário, lançou-o em sua declaração e
efetuou o recolhimento devido a título de Imposto de Renda.
(o) Ora, como pode o Fisco tomar como ilegal a dedução da pensão alimentícia, considerando-
a como doação, e, concomitantemente, considerar o mesmo numerário como renda para
fins de incidência do Imposto de Renda na pessoa física que a recebeu? Como pode uma
coisa ser e não ser ao mesmo tempo? Impossível!
(p) A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia pelo Contribuinte foi operada
na estrita legalidade, não havendo que se falar na glosa do numerário para fins de
composição da base de cálculo de seu Imposto de Renda.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 82 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 90 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720756/2014-51

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. Inicialmente, é preciso destacar que o objeto da controvérsia recursal
diz respeito apenas à dedução de pensão alimentícia.
A respeito da pensão alimentícia, a autoridade fiscal assim se manifestou:
[...] O acordo de separação judicial, homologado judicialmente em 29/03/2000, fixou o
pagamento de pensão alimentícia a Sra. Sandra Regina Araujo no valor mensal de R$
2.100,00, totalizando R$ 25.200,00 no ano. A Escritura Pública que fixou o reajuste da
pensão alimentícia foi lavrada somente em 11/09/2013. Assim, os valores pagos por
liberalidade antes desta data não são dedutíveis por falta de previsão legal. Assim houve
glosa parcial da dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 87.600,00 pleiteado
acima do valor que deveria ter sido pago à beneficiária.
Resumidamente, a fiscalização glosou a dedução do pagamento de valores
superiores aos fixados no acordo de separação judicial, homologado em 29/03/2000, por
compreender que seria mera liberalidade, não podendo, portanto, ser objeto de dedução.
O recorrente reitera os termos de sua defesa, alegando que os valores pagos que
superaram os R$ 2.100,00 inicialmente estabelecidos, dizem respeito ao reajuste aplicado
proporcionalmente ao aumento do salário-mínimo.
Para comprovar as atualizações, o contribuinte fez a Escritura Pública de
Declaração de fls. 37, no dia 11/09/2013, na qual declara que efetuou o pagamento de pensão
alimentícia no ano de 2012 no valor de R$112.800,00.
Pois bem. A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia
encontra previsão legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Nesse sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720756/2014-51

Em outras palavras, são dedutíveis, na Declaração de Ajuste Anual, os valores
pagos a título de pensão alimentícia, em cumprimento de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente, sendo que o pagamento de valores superiores aos fixados na sentença
ou acordo constitui liberalidade e, portanto, não podem ser objeto de dedução.
Analisando a documentação acostada aos autos, tenho posicionamento
coincidente com o adotado pela decisão de piso, eis que no acordo homologado judicialmente
não há previsão de reajuste do valor mensal de R$ 2.100,00.
E, ainda, a Escritura Pública de Declaração de fls. 37, celebrada no dia
11/09/2013, não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, eis que, no ano-calendário do fato
gerador, não havia acordo com a previsão de atualização do valor fixado no acordo de separação
judicial, homologado em 29/03/2000, no montante de R$ 2.100,00.
Nesse sentido, a atualização do valor de R$ 2.100,00, pelo recorrente, decorreu de
mera liberalidade, eis que ausente sua previsão, à época do fato gerador, em acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Ao contrário do que alegado pelo recorrente, a previsão contida no art. 1.710, do
Código Civil, no sentido de que “as prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão
atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido”, não possui aplicabilidade
imediata, devendo constar expressamente na decisão concessiva ou no acordo de separação
judicial (Vide: REsp 1025769/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em
24/08/2000, DJe 01/09/2010).
Ademais, conforme se depreende da decisão abaixo, não há consenso
jurisprudencial, no tocante à utilização do salário-mínimo para a correção de prestação
alimentícia, quando o critério de correção não foi previsto, expressamente, no acordo entabulado
entre as partes. É de se ver:
PROCESSO
CIVIL.
FAMÍLIA.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
TÍTULO
EXECUTIVO BASEADO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EM AÇÃO DE
ALIMENTOS. VERBA FIXADA SEM CRITÉRIO DE REAJUSTE. EXECUÇÃO DA
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO E O QUE OS ALIMENTANDOS
ENTENDEM DEVIDO. PRETENDIDA ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM
SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE
PARÂMETRO DE CORREÇÃO OU REAJUSTE NO ACORDO ENTABULADO
ENTRE AS PARTES. ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A correção dos alimentos pode se dar pelo salário mínimo, especialmente para manter o
equilíbrio econômico da obrigação. Todavia, se não há previsão de parâmetro para
correção dos alimentos no acordo firmado pelas partes, descabe o seu uso para
atualização do débito.
(TJSC, Apelação Cível n. 2009.001113-4, da Capital, rel. Luiz Carlos Freyesleben,
Segunda Câmara de Direito Civil, j. 18-06-2009).
Nesse sentido, tendo em vista que a sentença que homologou o acordo de
separação foi omissa quanto à atualização da pensão judicial, deveria o recorrente, na época
própria, utilizar os instrumentos judiciais cabíveis, com o intuito de corrigir o montante
acordado, não sendo possível entender pela aplicabilidade da atualização pelo salário-mínimo de
forma automática, eis que este critério não foi expressamente previsto na sentença. A propósito,
qual o motivo da escolha da vinculação ao salário-mínimo e não a outro índice de correção como
o INPC/IBGE ou IGP-M?
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720756/2014-51

Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente,
encampou o entendimento, segundo o qual, os acordos firmados voluntariamente entre ex-
cônjuges devem ser considerados como verdadeiros contratos, cuja validade dependem da
expressa manifestação de vontade das partes, de modo que a incidência de correção monetária
para atualização da obrigação ao longo do tempo, deve estar expressamente prevista no contrato,
e a sua ausência afasta a possibilidade de atualização automática do valor devido à título de
pensão alimentícia. Deixando o contrato, portanto, de prever qualquer indicação de atualização
monetária deve assim ser entendido que o acordo foi livremente firmado, e na ausência de índice
previsto no acordo, não pode este ser aplicado de forma automática (Vide STJ. 3a Turma. REsp
1.705.669-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/02/2019 - Info 642). É de se
ver:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VERBA ALIMENTAR ENTRE EX-
CÔNJUGES. DIREITO DISPONÍVEL. NATUREZA CONTRATUAL DO ACORDO.
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO.
OMISSÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO VALOR HISTÓRICO. DÉBITO
CORRIGIDO A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Debate-se a possibilidade de imposição, de ofício, de atualização monetária da
própria obrigação alimentar, fixada por meio de acordo entre ex-cônjuges, no qual não
foi prevista a correção monetária do débito.
2. A atualização monetária de obrigações contratuais encontra disciplina legal expressa
na Lei n. 10.192/2001, a qual afastou sua incidência automática e restringiu a
possibilidade de contratação apenas às prestações de trato sucessivo com prazo superior
a 1 (um) ano.
3. Os alimentos acordados voluntariamente entre ex-cônjuges, por se encontrarem na
esfera de sua estrita disponibilidade, devem ser considerados como verdadeiro contrato,
cuja validade e eficácia dependem exclusivamente da higidez da manifestação de
vontade das partes apostas no acordo. Precedente.
4. Embora legalmente determinada a atualização monetária da obrigação alimentar por
“índice oficial regularmente estabelecido”, a ausência de contratação expressa afasta a
possibilidade de atualização automática do débito, impondo-se uma interpretação
sistemática e harmônica entre a regra do Código Civil (art. 1710) e a disposição
específica acerca da correção monetária (art. 1o da Lei n. 10.192/2001).
5. Diferentemente, a prestação alimentar não cumprida a tempo e modo está sujeita à
imposição da correção monetária, a qual deve incidir desde a data do vencimento da
obrigação, por força da responsabilização do devedor pelos danos decorrentes de sua
mora ou inadimplemento (art. 395 do CC/2002).
6. Recurso especial desprovido.
(STJ. 3a Turma. REsp 1.705.669-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
12/02/2019)
E, ainda, o recorrente confunde a materialidade do IRPF com a do ITCMD, eis
que, no caso, não se discute a doação (dedutível da base do IRPF apenas em certos casos e com
regras próprias), mas sim a dedução do valor pago a título de liberalidade da base de cálculo do
imposto de renda, como se fosse decorrente do pagamento de pensão alimentícia.
Da mesma forma, não prospera a alegação de bis in idem, eis que os sujeitos
passivos são distintos, e as exigências não se confundem, cada qual devendo arcar com a
responsabilidade tributária que lhe recai.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade, oportuno observar que já
está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720756/2014-51

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Para além do exposto, o contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela
realização de sustentação oral em plenário, quando do julgamento do recurso, mediante
intimação pessoal de seu patrono, sob pena de nulidade.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, reputo hígido o lançamento tributário,
endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720756/2014-51

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital